Tribunal: STM
Processo: 7000664-84.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO

NO CPPM. REVELIA NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM

TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70

DO CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE DESÍGNIOS

AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA.

I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal

da matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar.

II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em se localizar o

Acusado, conforme regramento processual penal militar.

III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem qualquer

justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva

da Defesa Técnica, com a garantia da ampla defesa e do contraditório.

IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de falsidade material foram

praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante mais de uma ação, com desígnios

autônomos, não havendo que se falar em concurso formal.

V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes de falsidade

material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de delitos de mesma espécie

e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da maneira de execução.

VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo material das penas, na

forma do art. 79 da Lei Penal Militar.

VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000664-84.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTES: MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO e EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça
Militar da União, por falta de amparo legal. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA não conheciam da preliminar de aplicação do art. 366 do CPP, nos
termos do art. 81, § 3º, do RISTM. No mérito, por maioria, rejeitou os presentes
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União, para manter o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES acolhiam os Embargos Infringentes e
de Nulidade para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que
formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº 7000060-
26.2021.7.00.0000, acolheu a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria
Pública da União para, em face da ausência de citação válida, determinar a
suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação
subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de
todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial, e, no mérito,
deu provimento parcial ao apelo para reconhecer o concurso formal no lugar do
concurso material e alterar o quantum final da pena fixada para 2 (dois) anos 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e o
direito a recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVERIA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
Nº 7000664-84.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (OU
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES
DO JULGADO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM. REVELIA
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA
TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO CP. NÃO
ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDUTAS PRATICADAS
MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO
MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. POR
MAIORIA.

I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta
Justiça Especializada, em razão da previsão legal da
matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do
processo penal militar.

II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada
após inúmeras tentativas em se localizar o Acusado,
conforme regramento processual penal militar.

III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de
comparecer ao ato processual, sem qualquer
justificativa, após a sua citação, notificação ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva da
Defesa Técnica, com a garantia da ampla defesa e do
contraditório.

IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade
ideológica e de falsidade material foram praticados
pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante mais
de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo
que se falar em concurso formal.

V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do
CP, no tocante aos crimes de falsidade material (duas
carteiras de identidades militares), por se tratarem de
delitos de mesma espécie e terem sido cometidos nas
mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da
maneira de execução.

VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do
sistema de cúmulo material das penas, na forma do
art. 79 da Lei Penal Militar.

VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da
União, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em
rejeitar os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter o
Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 28 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
Nº 7000664-84.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO
(MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado nº 7000664-84.2021.7.00.0000, opostos pela Defensoria
Pública da União, em prol de Emanuel Montylla de Oliveira Netho
(Manoel Souza de Oliveira Neto), contra o Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000, julgado por
esta Corte, em sessão virtual de 2 a 5 de agosto de 2021.

Na ocasião, por maioria, o Tribunal rejeitou a preliminar
defensiva de nulidade do processo, por ausência de citação
válida. No mérito, por maioria, conheceu e deu provimento
parcial ao apelo defensivo para, mantendo os demais termos da
Sentença condenatória, aplicar aos 2 (dois) delitos de falsificação
de identidade militar (art. 311 do CPM) o instituto da
continuidade delitiva, ex vi do art. 71 do CP, readequando a pena
imposta para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, consoante voto do Relator, Min Leonardo Puntel
(Processo nº 7000060-26.2021.7.00.0000, evento 25, 1-
EXTRATOATA).

A divergência se configurou no voto do e. Revisor Min José

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Coêlho Ferreira, em matéria preliminar, que acolhia a preliminar
defensiva de nulidade do processo, por ausência de citação
válida e determinava a suspensão do feito e da contagem do
prazo prescricional, mediante aplicação subsidiária do art. 366
do CPP, no que foi acompanhado pelos ministros Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha e Artur Vidigal de Oliveira.

E, ainda, no mérito, o e. Ministro Revisor conhecia e dava
provimento parcial ao apelo defensivo para reconhecer o
concurso formal no lugar do concurso material e alterar o
quantum final da pena fixada para 2 (dois) anos, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e
o direito de recorrer em liberdade, sendo seguido pelos ministros
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Lúcio Mário de Barros
Góes e Francisco Joseli Parente Camelo.

Na ocasião, este subscritor acompanhou o voto majoritário do e.
Ministro Relator.

O Acórdão foi publicado no DJe de 27 de agosto de 2021; a
intimação eletrônica foi expedida em igual data, com início do
prazo recursal a partir de 9 de setembro de 2021, sendo que a
sua confirmação pela DPU se deu em 6 de setembro do mesmo
ano; o recurso foi oposto em 17 de setembro do corrente ano
(Processo nº 7000060-26.2021.7.00.0000, eventos 33, 36, 40 e
41).

Em suas Razões de Recurso, a Defensoria Pública da União
postula a prevalência do voto divergente da lavra do e. Ministro
José Coêlho Ferreira, o qual acolheu a preliminar suscitada pela
Defesa, de ausência de citação válida, com a consequente
anulação dos atos processuais e determinar a aplicação do art.
366 do CPP.

E, no mérito, a prevalência do voto do citado Ministro, que
conhecia e dava provimento parcial ao apelo defensivo para
reconhecer o concurso formal no lugar do concurso material e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
alterar o quantum final da pena fixada para 2 (dois) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Mediante a Decisão proferida em 13 de outubro de 2021, foram
admitidos os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, por preencherem os requisitos previstos em Lei
(Processo nº 7000664-84.2021.7.00.0000, evento 5, 1-
DECMONO).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em impugnação ao
aludido recurso, opina pelo seu conhecimento, e, no mérito, pelo
seu deferimento em parte, para que seja reconhecido o concurso
formal, com o refazimento da dosimetria da pena (Processo nº
7000664-84.2021.7.00.0000, evento 9, 1-CONTESTA).

O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
são tempestivos e atendem aos demais pressupostos exigidos
em lei, devendo ser conhecidos.

A Defensoria Pública da União opôs o recurso em tela com o fito
de desconstituir o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000060-26.2021.7.00.0000, julgada em sessão virtual de 2 a 5
de agosto de 2021, e fazer prevalecer o voto divergente, o qual
acolhia a preliminar de nulidade, em razão da ausência de
citação válida de Emanuel Montylla de Oliveira Netho (Manoel
Souza de Oliveira Neto), e determinava a suspensão do feito e da
contagem do prazo prescricional, com a aplicação do art. 366 do
CPP.

O voto vencido ainda dava provimento parcial ao apelo defensivo
para alterar o quantum da pena imposta ao Acusado,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
reconhecendo o concurso formal em vez do concurso material,
assim, fixando-a em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, como incurso nos arts. 315, 312 e 311, todos
do CPM, c/c o art. 70 do CP, com o regime inicialmente aberto e
o direito de recorrer em liberdade.

1. PRELIMINAR
Aplicação do art. 366 do CPP - ausência de citação válida,
suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional.

No tocante ao primeiro pleito defensivo, esse não merece ser
acolhido.

O tema é recorrente e sedimentado nesta Corte quanto à
inaplicabilidade da regra contida no art. 366 do CPP, no âmbito
desta Justiça Especializada.

A um, porque a matéria se encontra prevista no Código de
Processo Penal Militar (art. 277 e seguintes), o qual traz em suas
hipóteses a realização da citação por edital quando o Acusado
estiver em local incerto e não sabido, após reiteradas tentativas
em localizá-lo.

No caso, consta dos autos certidão do Oficial de Justiça
certificando as inúmeras tentativas em localizar o Acusado para
fins de sua citação, sendo infrutíferas.

A dois, a revelia do Acusado foi decretada após a sua citação
por edital, sem que comparecesse, sem motivo justificado, e
encontra-se prevista no art. 292 do CPPM.

A revelia do Acusado não obsta a tramitação do feito, devendo
ser assistido por defesa técnica, em reverência aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.

Há o registro no e-Proc da efetiva atuação da Defensoria Pública
da União em todos os atos processuais, no âmbito da APM nº
70000415-44.2019.7.02.0002. Em nenhum momento foram

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
inobservados os princípios constitucionais já mencionados.

A três, a aplicação subsidiária de uma norma processual penal
comum ocorre quando houver omissão da matéria no CPPM e
inexistir prejuízo à índole do processo penal militar.
Nesse caso, a matéria está devidamente regulamentada no
CPPM, de forma diversa daquela do CPP, e encontra-se em plena
vigência, por estar em conformidade com os preceitos basilares
da Justiça Militar da União e por estar recepcionada pela Lei
Maior.

Segundo a Corte Suprema, com posicionamento firmado na
Primeira Turma, "no sentido da impossibilidade da aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar" [1]

A doutrina, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima[2],
posiciona-se no mesmo sentido, conforme se vê abaixo:
[...] Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no
âmbito da Justiça Militar. Em primeiro lugar, porque o CPPM
dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado par qualquer ato
do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado
(art. 292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM também
prevê que será considerado revel o acusado que, estando
solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao
chamamento judicial para o início da instrução criminal, ou
que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de
comparecer a ato do processo em que sua presença seja
indispensável. Como se percebe, não há qualquer omissão
do CPPM a ensejar a incidência da legislação comum. [...].

O prosseguimento do feito à revelia do acusado citado por edital,
nos termos do art. 277, inciso V, do CPPM, atende ao previsto no
art. 292 do mesmo códex, que dispõe:
O processo seguirá à revelia do acusado que, citado,
intimado ou notificado para qualquer ato do processo,
deixar de comparecer sem motivo justificado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Por sua vez, o art. 366 do CPP comum estabelece que:
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso
do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se
for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do
disposto no art. 312.

No caso de a Corte passar a adotar o preceito do art. 366 do CPP
comum, isto é, sustar o processo e o lapso prescricional,
entende-se, na hipótese sub examen, que estando o acusado em
destino ignorado, passa-se a citação editalícia, conforme o
previsto em ambos os diplomas penais.

Assim, segundo o CPP, caso o acusado não apresente resposta
escrita à acusação, isto é, deixe de comparecer ao fórum, no
prazo do edital, para ter ciência da acusação, e não constitua
defensor, opera-se a inatividade processual ficta, passando o
acusado à situação de não encontrado, nos termos do art. 366,
suspendendo-se o processo e a prescrição.

Compulsando as aludidas disposições legais, depreende-se que,
diferentemente do processo penal militar, a norma penal comum
concilia, em um único dispositivo, preceito de direito processual
mais benéfico- suspensão do processo - com regra de direito
penal mais gravosa- suspensão da prescrição - com os efeitos daí
decorrentes.

Logo, inúmeras são as críticas ao sistema binário adotado no CPP
pelo legislador - suspensão do processo e da prescrição -
voltadas, principalmente, para a suspensão do lapso
prescricional sem que haja um limite temporal para tal.

Críticas se apresentam, tais como a de que: "a ausência de limite
temporal impeça que a prescrição atue como um limite ao
exercício do poder na qualidade de um verdadeiro direito
programado e necessário ao esquecimento".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Segundo afirma Aury Lopes, "Não há sinal mais revelador de um
Estado totalitário do que um Tribunal que não esquece nada,
explica Ost, invocando a célebre frase de Kafka em 'O Processo'"
[3].

O réu denunciado por um crime poderá responder por um
período prescricional muito superior. Argumentam ser absurdo
reabrir um processo após 30 ou 40 anos da ocorrência do fato.
Como será conservada a prova testemunhal? Estar-se-ia, assim,
violando o direito constitucional do cidadão de ser julgado em
prazo razoável, consoante o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da
CFB.

Por outro lado, ante ao argumento de que o legislador comum
teria criado uma nova espécie de crime imprescritível ao arrepio
das enumeradas na Carta Magna (art. 5º, incisos XLII e XLIV), o
STF afirmou a constitucionalidade da suspensão da prescrição
por prazo indeterminado, entendendo que ela não se confunde
com a imprescritibilidade, na medida em que apenas condiciona
a evento futuro e incerto[4].

Dentre as posições teóricas que buscam estabelecer um limite
temporal para a suspensão da prescrição, tem prevalecido o
entendimento de que a prescrição fique suspensa pelo prazo
máximo cominado ao tipo penal em abstrato para, só então,
começar a fluir normalmente, caso perdure a situação de revel.
Tal tese, que teve origem no Projeto 4.207/2001 de reforma do
CPP, foi vetada quando da promulgação da Lei 11.719/2008.

Lapidar, ainda, no tocante à adoção dessa tese, é a rejeição
manifestada pelo STF, no julgamento do RE 460971/RS. Vejamos.
A Turma deu provimento a recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra acórdão do tribunal de justiça local que mantivera
decisão que, ao declarar a revelia do ora recorrido ( CPP,
art. 366), suspendera o curso do processo, mas limitara a
suspensão do prazo prescricional ao da prescrição em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
abstrato do fato delituoso. [...] No tocante à suspensão da
prescrição, entendeu-se que a Constituição não veda que
seu prazo seja indeterminado, uma vez que não se constitui
em hipótese de imprescritibilidade e a retomada do curso da
prescrição fica apenas condicionada a evento futuro e
incerto. Além disso, aduziu-se que a Constituição se
restringe a enumerar os crimes sujeitos à imprescritibilidade
(CF, art. 5º, XLII e XLIV), sem proibir, em tese, que lei
ordinária crie outros casos. Por fim, considerou-se
inadmissível sujeitar-se o período de suspensão de
que trata o art. 366 do CPP ao tempo da prescrição
em abstrato, visto que, do contrário, o que se teria
seria uma causa de interrupção e não de suspensão.
RE provido para determinar a suspensão da
prescrição por prazo indeterminado. Precedente citado:
Ext 1042/Governo de Portugal (j. em 19.12.2006).
(Informativo nº 465 - RE 460971/RS, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 13.2.2007).

Como se observa, a solução para a quaestio se reveste de
relativa complexidade; contudo, no exercício da prestação
jurisdicional castrense, é possível passar ao largo de tais
discussões, quando se aplica tão somente as disposições
contidas na norma penal militar à hipótese de prosseguimento
do feito de réu declarado revel citado por edital.

A suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366
do CPP, conflita com a disposição contida no art. 1º do CPPM,
pois estabelece o aludido dispositivo que o rito processual penal
militar é regido por normas próprias.

Embora, em sentido estrito, o art. 3º, alínea e, admita a
interpretação analógica do CPPM, o mesmo dispositivo deixa
claro que tal interpretação possa ocorrer tão somente quando o
Códex castrense for omisso a respeito de determinada questão;
contudo, não é o que ocorre no presente feito, já que o CPPM
prevê o procedimento a ser adotado no caso de revelia.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Destarte, tendo se configurado o esgotamento das medidas
legais disponíveis para a localização do Acusado, a legislação
processual penal castrense estabelece a decretação da revelia
sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso
prescricional, nos termos do art. 412 e seguintes.

Trata-se, inclusive, de matéria examinada em Decisão desta e.
Corte, quando considerou inviável a aplicação do art. 366 do CPP
à Justiça Militar da União, por carecer de amparo legal (Habeas
Corpus nº 2007.01.034300-8/MG, Rel Min. Gen Ex Sergio Ernesto
Alves Conforto, j. em 6 de março de 2007).

Irresignada com a Decisão desta Corte no aludido feito, a
Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus junto ao
STF. Em acórdão que teve por relatora a ilustre Ministra Dra.
Cármen Lúcia (HC 90977/MG, j. em 08.05.2007), o Decisum foi
submetido ao escrutínio do Excelso Pretório, sendo referendado
nos seguintes termos, in verbis:
A Turma negou provimento a recurso ordinário em habeas
corpus em que a Defensoria Pública da União pleiteava a
aplicação subsidiária, ao processo penal militar, da regra do
art. 366 do CPP ("Se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional...). No caso, o
paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de
ingresso clandestino em área de administração militar (CPM,
art. 302) e tivera sua revelia decretada em virtude de
diversas tentativas frustradas de citá-lo. Considerou-se
ausente, no caso, fundamento legal para justificar a
aplicação da suspensão prevista no processo penal comum
ao processo penal militar. Tendo em conta o caráter
excepcional e os pressupostos de interpretação analógica do
CPPM, entendeu-se que não existiria omissão a
ensejar a incidência da legislação comum. Ademais,
salientou-se, que a pretensão implicaria situação
desfavorável ao paciente, quanto à interrupção do
prazo prescricional, uma vez que esta hipótese não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
estaria prevista na legislação castrense. (Informativo
466 - HC 90977/MG, j. em 08.05.2007). (Grifo nosso).

Ante o exposto, indefiro o pleito defensivo de aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da
União, por falta de amparo legal.

2. MÉRITO
No mérito, em relação ao segundo pleito defensivo, de
reconhecimento do concurso formal ao invés do concurso
material, tem-se que, de igual forma, o recurso defensivo
não deve ser acolhido, pelas razões abaixo aduzidas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a Defesa não se insurge quanto
à ocorrência dos crimes previstos no art. 315, 312 e 311 (três
vezes), todos do Estatuto Penal Militar, sendo, portanto,
incontroversa a sua prática pelo Acusado, Emanuel Montylla de
Oliveira Netho (Manoel Souza de Oliveira Neto).

Os 2 (dois) primeiros delitos (art. 315 e art. 312 do CPM) foram
praticados em março de 2014, ocasião em que o Acusado
participava do processo seletivo para oficiais temporários da 2ª
RM.

No tocante ao crime do art. 315 do CPM, Emanuel (Manoel)
apresentou uma Certidão de Nascimento nº 047085, registrada
sob o nº 4462, no Livro A-04, Folha 287v, do Cartório de
Irecê/BA, constando com filiação apenas a sua mãe, Maria Eunice
Souza de Oliveira.

O Comando da 2ª RM, ao duvidar da autenticidade do
documento, após o Acusado responder a outros feitos
envolvendo crimes de falsificação, consultou o referido cartório,
solicitando a cópia da Certidão de Nascimento apresentada pelo
Acusado. Em resposta, no dia 11 de janeiro de 2019,
aquele estabelecimento afirmou que as informações constantes
no referido documento não correspondiam àquelas em seus

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
registros, as quais correspondiam ao nascimento de outra
pessoa, Manoel Souza de Oliveira Neto, nascido em 15 de junho
de 1977, em Aguada Nova, filho de José Carlos de Oliveira e de
Maria Eunice Souza de Oliveira.

Quanto ao crime do art. 312 do CPM, este se configurou no
momento em que o Acusado, ao entregar toda a documentação
referente ao certame, em março de 2014, firmou declaração
atestando a respectiva veracidade, mesmo sabendo da sua
falsidade.

Já em outro momento, no dia 3 de abril de 2019, o Comando
da 2ª RM tomou conhecimento e colacionou aos autos o Boletim
de Ocorrência nº 312/2019, lavrado na Delegacia de Polícia de
Itapevi, em que foram apreendidos inúmeros documentos em
poder do Acusado, em sua residência.

Por sua vez, foram objetos da APM nº 7000415-
44.2019.7.02.000, os seguintes documentos: certificado de
porte de arma em nome de Manoel Souza de Oliveira
Neto; identidade militar em nome de Manoel Souza de
Oliveira Neto como 1º Sgt; e identidade militar em nome
de Emanuel Montylla de Oliveira Netho como 2º Tenente
Combatente Comunicações.

Diante do laudo pericial, pelas circunstâncias em que foram
apreendidos e diante das impressões digitais apostas nas duas
identidades pertencerem a uma só pessoa, restou comprovado
que a falsificação dos documentos foi perpetrada pelo
Embargante.

Os crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica
são delitos formais, consumam-se no momento da sua utilização
espontânea pelo agente. Ambos exigem o elemento subjetivo
específico, qual seja, que atentem contra a Administração Militar.

A certidão de nascimento falsa utilizada pelo Acusado tinha o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
registro do nome de Emanuel Montylla de Oliveira Netho, com
data de nascimento ocorrida em 14 de junho de 1988, tendo
somente o registro da genitora, Sra. Maria Eunice Souza de
Oliveira, a qual foi identificada como inautêntica, mediante a
informação do Cartório e por prova pericial.

Ao apresentar tal certidão, o Acusado, além de outros conteúdos
falsos, utilizou-se de um documento contendo uma data de
nascimento divergente da existente no cartório, com uma
diferença de 11 (onze) anos.

Segundo a prova pericial, foi constatado, diante dos documentos
apreendidos pela Polícia em janeiro de 2019, na residência do
Acusado, que Emanuel e Manoel se tratava da mesma pessoa.

Assim, o Acusado possuía, à época do processo de seleção,
segundo o documento falso utilizado, a idade de 26 (vinte e seis)
anos. Isso se explica em razão de a idade limite, regra contida no
edital do processo seletivo, no momento da incorporação dos
candidatos aprovados, é de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses
e 29 (vinte e nove) dias[5], o que dificultaria a seleção de Manoel
Souza de Oliveira, com 37 (trinta e sete) anos de idade,
porquanto até o processo final do certame, já estaria próximo à
idade limite.

Como se verifica, o delito foi praticado com desígnio específico,
com o objetivo de ingressar nas fileiras do Exército, como Oficial
Temporário.

A certidão apresentada, aparentemente era verossímil, não
apresentando qualquer erro grosseiro, tanto que a falsificação
somente foi descoberta anos depois, em face de o Acusado ter
respondido a outro processo na Justiça Militar da União, por
crime de mesma natureza.

Já em relação ao crime de falsidade ideológica, este, conforme já
mencionado, restou configurado, e, de igual forma, foi praticado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
com desígnio específico, para fins de preencher requisito contido
no edital do processo seletivo.

Para tanto, o Acusado confeccionou, de livre e espontânea
vontade, declaração atestando que os documentos por ele
apresentados, perante a Comissão, eram todos autênticos.

Tal documento, de natureza particular, foi apto a ludibriar a
Administração Militar, que só constatou a fraude no ano de 2019,
em decorrência dos fatos aqui já mencionados.

A nosso sentir, não há como se configurar o concurso formal
entre as condutas delitivas acima porque além de haver
multiplicidade de condutas, os desígnios são autônomos e as
ações foram praticadas em diferentes contextos fáticos.

Passando ao estudo do concurso de crimes, este pode ocorrer
entre "crimes de qualquer espécie, comissivos ou omissivos,
dolosos ou culposos, consumados ou tentados, simples ou
qualificados e ainda entre crimes e contravenções."
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte Geral, Coleção Tratado de
direito penal volume 1. 26. ed., São Paulo: Saraiva Educação,
2020. p. 880).

As espécies de concurso de crimes são: material e formal. O
primeiro se configura quando o agente, mediante mais de uma
conduta (ação ou omissão), pratica 2 (dois) ou mais crimes,
podendo ser idênticos ou não.

O concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma só
ação ou omissão, pratica 2 (dois) ou mais crimes, idênticos ou
não.
Segundo o autor ora mencionado[6], o concurso formal se
caracteriza da forma abaixo:
[...] Assim, para que haja concurso formal é necessário que
exista uma só conduta, embora possa desdobrar-se em
vários atos, que são os segmentos em que esta se divide. O

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
concurso formal pode ser próprio (perfeito), quando a
unidade de comportamento corresponder à unidade interna
da vontade do agente, isto é, o agente deve querer realizar
apenas um crime, obter um único resultado danoso. Não
devem existir - na expressão do Código - desígnios
autônomos.

Mas o concurso formal também pode ser impróprio
(imperfeito). Nesse tipo de concurso, o agente deseja a
realização de mais de um crime, tem consciência e vontade
em relação a cada um deles. Ocorre aqui que o Código Penal
chama de 'desígnios autônomos', que se caracteriza pela
unidade de ação e multiplicidade de determinação de
vontade, com diversas individualizações. Os vários eventos,
nesse caso, não são apenas um, perante a consciência e a
vontade, embora sejam objeto de uma única ação.

A jurisprudência do STJ também atrai a regra do concurso formal
quando o agente pratica 1 (uma) só ou mais ação contra
diversas vítimas, no entanto, foram cometidas no mesmo
contexto fático e ocasião, e inexiste a autonomia das condutas
ou a precedência de uma em relação à outra, como se vê abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO EM
CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES, POR
DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA COM ROUBO
MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 E 71, AMBOS DO CP.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. RECONHECIMENTO DO CONCURSO ENTRE OS
DELITOS DE DIVERSAS ESPÉCIES PRATICADOS MEDIANTE
UMA ÚNICA AÇÃO. DOSIMETRIA BENÉFICA AO RÉU. NÃO
APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RESTABELECIMENTO,
NO PONTO, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTAMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO
MAJORADO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E
PECUNIÁRIAS REDIMENSIONADAS. ALTERAÇÃO DA PENA
UTILIZADA COMO PARÂMETRO PARA INCIDÊNCIA DO
QUANTO DISPOSTO NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811

1. O Tribunal a quo desconsiderou, por completo, a incursão
do recorrido nas sanções do art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e
corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na
hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou
ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em
razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
26/2/2018).

2. A dosimetria da pena elaborada pelo Magistrado singular,
no que se refere ao primeiro delito, está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior, notadamente por
aplicar a fração de aumento de 1/5, totalizando as
reprimendas referentes à referida conduta (roubo em
concurso formal com corrupção de menores por duas vezes)
em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento
de 26 dias-multa.

3. A tese de crime único não subsiste, pois, a prática
do delito de roubo com a participação de menor
importa em uma ação que resulta em dois delitos,
configurando o concurso formal, nos exatos termos
do art. 70 do Código Penal (AgRg no AREsp n.
844.616/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
23/10/2017).

4. Não merece prosperar o pedido atinente ao afastamento
da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado,
haja vista a necessidade de análise de elementos de cunho
fático-probatório, inviável na via eleita, em face do óbice
constante da Súmula 7/STJ.

5. Mutatis mutandis: "A alteração do julgado, no sentido de
aplicar a continuidade delitiva para todos os crimes,
afastando a aplicação do concurso material, implicaria
reexame do material fático-probatório dos autos,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
providência inviável nesta sede recursal, conforme o que
dispõe o enunciado da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n.
853.227/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 31/10/2017).

6. Imperiosa a manutenção do quanto disposto no art. 71,
parágrafo único, do Código Penal, contudo, tendo como
referência, para incidência da fração de aumento estipulada
pelo Tribunal goiano, a pena maior aplicada, qual seja, 6
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 26
dias-multa, em razão do reconhecimento do concurso
formal. Portanto, incidindo o aumento da metade à pena
maior, totalizam as penas do recorrido em 9 anos, 7 meses e
6 dias de reclusão, mais pagamento de 39 dias-multa.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido para reconhecer o concurso formal entre o
delito de roubo majorado com o de corrupção de menores
por duas vezes, preservando a continuidade delitiva
reconhecida pelo Tribunal de origem, redimensionando as
penas privativa de liberdade e pecuniária do recorrido nos
termos da presente decisão. (REsp 1719489/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
23/08/2018, DJe 04/09/2018) (Grifo nosso).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS.
DOSIMETRIA.
ATOS
INFRACIONAIS
ANTERIORES.
INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM
DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO
SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A
PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado
em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita
via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Conforme o entendimento firmado no âmbito na Terceira
Seção, a prática de ato infracional não justifica a
exasperação da pena-base, por não configurar infração
penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente
na apuração da vida pregressa do réu a título de
antecedentes, personalidade ou conduta social.

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser
entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação
negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se
o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, resta
evidenciado considerável prejuízo à vítima pois, além de o
veículo subtraído, bem de alto valor econômico, não estar
segurado, as aquisições feitas com o cartão de crédito
roubado geraram a inclusão de seu nome no rol de
inadimplentes, estando justificada, portanto, a exasperação
da pena-base.

5. Não há que se falar em crime único quando, num

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
mesmo contexto fático, são subtraídos bens
pertencentes a vítimas distintas, caracterizando
concurso formal, por terem sido atingidos
patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do
Código Penal. Precedentes desta Corte.

6. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em
elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu dois
patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão, seria
necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório
produzido no curso da persecução penal, o que não se
mostra viável em sede de habeas corpus.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de
afastar da primeira fase da dosimetria a consideração das
passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude
como circunstância desfavorável, determinando ao Juízo das
Execuções que proceda à nova dosagem da pena." (HC
623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) (grifo nosso).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO
PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE
PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA
DE VIOLÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO
FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada,
entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos
suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de
autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a
corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do
decreto condenatório pelo delito do artigo 157, §2º, incisos I,
II e V, por duas vezes, na forma do 70 do Código Penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de
origem, para decidir pela desclassificação dos delitos de
roubo para o de furto, uma vez que não houve utilização de
violência ou grave ameaça pelos acusados, como requer a
parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.

2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal,
cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada
às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por
esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.

3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser
compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta,
apontando maior ou menor censura do comportamento do
réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos
da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou
não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da
conduta do agente, mediante demonstração de elementos
concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe
20/09/2021). No caso, o fato de o acusado ter sido policial
denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância
configura maior reprovabilidade, uma vez que já integrou o
quadro da Polícia, no combate ao crime, o que impõe a
fixação da básica acima do piso legal. Precedentes.

4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da
jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em
um mesmo contexto fático, mediante uma só ação,
contra vítimas diferentes, tem-se configurado o
concurso formal de crimes, e não a ocorrência de
crime único, visto que violados patrimônios distintos.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
1910762/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021) (Grifo
nosso).

Trazendo os esclarecimentos aos fatos colacionados, no presente
feito, verifica-se que os crimes praticados pelo Acusado no ano
de 2014, ao usar documento falso (certidão de nascimento) e
apresentar declaração com falsidade ideológica, são 2 (duas)
condutas autônomas, ou seja, com desígnios autônomos.

Foram praticadas durante o processo seletivo para oficiais
temporários da 2ª RM, com o intuito de preencher os requisitos
para o certame.

Embora haja um mesmo contexto fático, o Acusado praticou 2
(duas) ações distintas e autônomas, não havendo que se falar
em concurso formal tampouco em absorção da conduta menos
grave pela mais gravosa. Inexistiu a prática de um crime meio
para se alcançar um crime maior, ambos são independentes.

Num segundo momento, ao se analisar os crimes praticados pelo
Acusado em 2019, quando foram apreendidos inúmeros
documentos falsificados, na sua residência, durante uma
atividade da polícia civil, depreende-se que aqueles não se
mostram conexos aos iniciais, apesar de serem de mesma
natureza. E, de igual forma, não se verifica concurso formal entre
estes delitos e aqueles ocorridos em 2014.

Aponta o Boletim de Ocorrência nº 312/2019, da Delegacia de
Polícia de Itapevi, lavrado em 18 de janeiro de 2019, levado a
conhecimento do Exército em abril de 2019, mediante o Ofício nº
1588-AsseApAsJurd/2RM, que os policiais civis se dirigiram até a
residência do Acusado para apurar denúncia de roubo em
andamento.

Ao chegarem ao local, o Acusado se apresentou como Oficial do
Exército e exibiu identidade militar e CNH, em nome de Emanuel
Montylla de Oliveira Netho. No entanto, ao apresentá-los, deixou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
cair no chão outra CNH, agora em nome de Manoel Souza de
Oliveira Neto.

Ao suspeitarem de "falsidade ideológica", passaram a revistar
todo o local, momento em que foram apreendidos diversos
documentos, ora em nome de Manoel, ora em nome de Emanuel.

Os documentos foram periciados pelo Instituto de Criminalística
da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que expediu o
Laudo Pericial nº 62.759/2019 (documentoscopia), e pelo 8º
Batalhão de Polícia do Exército, o qual emitiu o Laudo Pericial nº
13/2019 (grafodocumentoscopia, datiloscopia e audiovisual).
Ambos os laudos identificaram indícios de adulterações em parte
da documentação.

E, ainda, ao confrontar o polegar direito aposto na cópia da ficha
de identificação Civil - RG nº 38.291.854-SSP/SP, em nome de
Manoel Souza de Oliveira Neto, com o polegar direito aposto na
cópia da carteira de identidade RG nº 9.223.623-SSP/S, concluiu-
se que as impressões digitais pertenciam a uma só pessoa
(Manoel ou Emanuel).

No mesmo sentido, o Laudo Pericial nº 03/2019 do 8º BPE, de
papiloscopia forense, concluiu pela equivalência das
características das impressões digitais de Emanuel Montylla de
Oliveira Netho e Manoel Souza de Oliveira Neto, ao defrontar a
impressão digital da ficha de identificação do Exército de
Emanuel de Oliveira Netho e a impressão digital da carteira de
identidade de Manoel de Oliveira Neto.

A autoria, portanto, da falsidade material dos documentos
periciados remete ao Acusado, conforme os laudos periciais
acima apontados e o registro em Cartório de Irecê.

Os documentos apreendidos, dos quais foi comprovada a
falsificação pelo Acusado, e sujeitos à jurisdição desta Justiça
Especializada são: certificado de porte de arma em nome de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
Manoel Souza de Oliveira Neto, com expedição atribuída ao
Exército Brasileiro; identidade militar em nome de Manoel Souza
de Oliveira Neto, como 1º Sgt; e identidade militar em nome de
Emanuel Montylla de Oliveira Netho, como 2º Tenente
Combatente Comunicações, ambas oriundas do Exército
Brasileiro.

A conduta delitiva do Acusado, de falsificar o porte de arma em
nome de Manoel Souza de Oliveira Neto, possui desígnio
autônomo e diverso dos delitos já analisados (falsidade
ideológica e uso de documento falso).

O Acusado possuía o objetivo específico de portar arma de fogo,
devidamente autorizado pelo Exército Brasileiro, estando em
conformidade com a Lei nº 10.826/2003.

O motivo, segundo apontam os autos, deve-se ao fato de o
Embargante não querer estar mais sujeito às sanções penais,
principalmente porque sofreu condenação, em 30 de abril de
2008, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP, conforme
a certidão de execução criminal - SIVEC/TJSP, em nome de
Manoel Souza de Oliveira Neto, pelo crime de porte ilegal de
arma, como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com a
extinção da punibilidade em 9 de setembro de 2011, pelo
cumprimento da pena.

Em relação à falsificação das identidades militares, o
Embargante tinha como intuito se fazer passar por militar do
Exército, tendo uma verdadeira fixação. Tal desejo se revela
diante dos inúmeros documentos apreendidos em sua
residência, em janeiro de 2019, por policiais civis, em que alguns
se encontravam ainda inacabados, com espaços em branco, e
outros com data de validade expirada, com o nome de Manoel ou
de Emanuel.

Apesar de serem 2 (duas) condutas delitivas (falsificação de duas
identidades militares), por razões de política criminal, aplica-se o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
instituto do crime continuado, devendo uma ser considerada
como subsequente da primeira, diante da presença dos
requisitos para a sua configuração.

O Acusado praticou 2 (duas) ações delitivas e os crimes são de
mesma espécie. Há, ainda, nexo da continuidade delitiva entre
ambas, diante das circunstâncias de tempo, de lugar e da
maneira como foram executadas, devendo assim ser
consideradas como um crime só, à luz do art. 71 do CP, por lhe
ser mais favorável.

Feitas as considerações, entende-se que há um concurso
homogêneo de crimes nos presentes autos, devendo incidir o
sistema de cúmulo material das penas, na forma do art. 79 da
Lei Penal Militar, porque o Embargante, mediante mais de uma
ação praticou crimes idênticos.

Frise-se mais uma vez que o objeto da divergência não foi a
condenação imposta a Emanuel (Manoel) como incurso no art.
315, 312 e 311, todos do CPM, mas a aplicação da regra contida
no 70 do CP, com a unificação das penas, mediante o concurso
formal.

O pleito não merece ser acolhido porque as condutas praticadas
pelo Acusado foram com desígnios diversos e autônomos.

A dosimetria da reprimenda, portanto, deve ser mantida nos
termos dos fundamentos esposados no Acórdão guerreado, no
qual esta Corte deu provimento parcial ao apelo defensivo para,
mantendo os demais termos da Sentença, aplicar aos 2 (dois)
delitos de falsidade material (art. 311 do CPM), o instituto da
continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Ao final, em razão da existência de concurso homogêneo de
crimes (4 delitos), foi aplicada a regra do art. 79 do CPM, com a
soma de todas as penas, resultando definitiva em 7 (sete)
anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/05/2022 15:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175b41811
cumprida inicialmente em regime semiaberto, à luz do art.
33, § 2º, alínea b, do CP.

Mantenho assim o meu voto proferido na ocasião do julgamento
da Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000, em que
acompanhei o voto do e. Relator.

Ante o exposto, deixo de acolher os presentes Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria
Pública da União, para manter o Acórdão recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] HC 205032 AgR, Rel Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em 6/12/2021, DJe 15/12/2021, publicado 16/12/2021.
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume
único, 9. ed., revista, ampliada e atualizada, Salvador: Ed.
JusPodivm, 2021. p. 1.158.
[3] Lopes Junior, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São
Paulo. Saraiva Educação. 2020.
[4] STF RExt nº 460.971-1, Rel. Min Sepúlveda Pertence, j. em
13/02/2007.
[5] Divulgação do processo de seleção em andamento para
Oficial Técnico Temporário - OTT, da 2ª Região Militar, em 16 de
março de 2022 (2rm.eb.mil.br/servicomilitar/ott-oficial-tecnico-
temporario)
[6] BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte Geral, Coleção Tratado de
direito penal volume 1 - 26. ed., São Paulo: Saraiva Educação,
2020. p. 881.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/05/2022 14:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215af7529
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000664-84.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO).
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000664-84.2021.7.00.0000,
opostos pela Defensoria Pública da União, em prol de Emanuel Montylla de Oliveira Netho (Manoel Souza de
Oliveira Neto), contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000, julgado por
esta Corte, em sessão virtual de 2 a 5 de agosto de 2021.
3. Para circunstanciar a delimitação dos presentes Embargos, vale transcrever o conteúdo da Ata de
Julgamento, in litteris:
"Extrato de Ata da Sessão de 02/08/2021 a 05/08/2021

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não conheceu da preliminar arguida
pela Defesa, de amplitude do efeito devolutivo; por maioria, rejeitou a segunda preliminar
defensiva, de nulidade do processo por ausência de citação válida. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam a preliminar de nulidade suscitada pela
Defensoria Pública da União para, em face da ausência de citação válida,
determinavam a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, mediante
a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente
anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. Em
seguida, no mérito, por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao recurso defensivo para,
mantendo os demais termos da Sentença condenatória, aplicar aos 2 (dois) delitos de
falsificação de identidade militar (art. 311 do CPM) o instituto da continuidade delitiva, previsto
no art. 71 do CP, readequando a pena imposta para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e
davam provimento parcial ao apelo para reconhecer o concurso formal no lugar do
concurso material e alterar o quantum final da pena fixada para 2 (dois) anos 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e o
direito a recorrer em liberdade. Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/05/2022 14:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215af7529
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
(...)." (Grifos nossos).
4. A Defesa do embargante pretende justamente a prevalência das divergências apresentadas pela corrente
minoritária, apresentando os seguintes pedidos, in litteris:
"(...) EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA ou MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO,
requer ...
... do colegiado de Julgadores desta egrégia Corte Militar a reanálise do julgamento realizado
na 'sessão virtual' de 02/08/2021 à 05/08/2021, acolhendo o que está substanciado no
estudioso e bem elaborado voto do Ministro, Dr. Ministro José Coêlho Ferreira, que, em
preliminar, acompanhado da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e do Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, firmou pela ausência de citação validade e anulando todos os atos
processuais a partir de então, determinou a aplicação do art. 366, Código de Processo Penal
comum; e, se superado o pedido primeiro de ausência de citação válida, que se dê prevalência
ao voto do Ministro Coêlho, desta feita acompanhado da Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, do Ministro Lúcio Mário de Barros Góes e do Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, e reconheceu o concurso formal, dando deu provimento parcial ao Apelo da DPU/São
Paulo/SP, e determinou a alteração da pena que na Sentença era de 09 (nove) anos e 09
(nove) meses de reclusão para o quantum final em 02 (dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e o direito a recorrer em liberdade."
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos presentes
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter o
Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, abro a divergência, adotando como razão de decidir os mesmos fundamentos lançados no
julgamento da Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000, por ocasião da apreciação da preliminar e do mérito,
in litteris:
"(...)
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, em relação à segunda
preliminar, no que fui acompanhado pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, votei acolhendo a preliminar de nulidade
suscitada pela Defensoria Pública da União para, em face da ausência de citação válida,
determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação
subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial. Em seguida, no mérito, novamente por
divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pelos eminentes Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, conhecia e dava provimento parcial ao apelo para reconhecer o concurso
formal no lugar do concurso material e alterar o quantum final da pena fixada para 2 (dois)
anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e o direito
a recorrer em liberdade, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em patrocínio de
EMANUEL MONTYLLA DEOLIVEIRA NETHO (que também utiliza o nome de MANOEL SOUZA DE
OLIVEIRA NETO), revel, condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão como
incurso nos artigos 311 (por três vezes), 312 e 315, na forma do art. 79, todos do Código Penal
Militar (CPM), com o direito de apelar em liberdade e fixado o regime fechado para o
cumprimento de pena conforme Sentença disponibilizada no dia 11/1/2021 (Evento 144, Proc.
nº 7000415-44.2019.7.02.0002).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/05/2022 14:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215af7529
I - PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP)
3. Naquela assentada, a defesa suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do
presente processo desde o momento em que se decidiu pelo prosseguimento do feito,
determinando-se que estes autos sigam o mesmo procedimento constante do art. 366 do CPP,
por entender que em casos que envolvam a citação ficta no Processo Penal Militar é necessário
afastar o princípio da especialidade, até mesmo em homenagem aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
4. A citação válida se revela como ato processual de crucial importância ao desenvolvimento
do processo, pelo qual se chama o denunciado em juízo, aperfeiçoando a relação processual,
ao tempo em que se dá ciência dos termos da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no
que se inicia a performance procedimental segundo o princípio do devido processo legal
abrigando a ampla defesa e o contraditório.
5. Sobre a matéria, defendo a premissa de adequação do artigo 366 do Código de Processo
Penal Comum como forma de instrumentalizar, subsidiariamente, o Processo Penal Militar, para
atender as exigências constitucionais em decorrência da Convenção Americana de Direitos
Humanos e da Convenção Internacional de Direitos Civis.
6. Nesse contexto, é importante relembrar que o art. 292 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado, embora dotado de plena
eficácia, somente se aplica aos casos em que o acusado, citado pessoalmente, deixa de
comparecer para os demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação
editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com
a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
'Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.'
7. Isso porque, atualmente, não mais é concebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação
como revel. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele formulada,
porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse munus no intuito de formular a
defesa técnica.
8. Assim, não pode ser admitida a citação por edital com a consequente declaração da revelia,
prosseguindo-se o feito até a condenação, sem que o acusado sequer tenha conhecimento da
instauração da ação penal contra a sua pessoa, o que implica em violação dos direitos
humanos, atentando-se contra o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
consoante o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.
9. Além disso, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando
na sua condenação, promove a inobservância do devido processo legal, deixando de assegurar
ao acusado o contraditório e a ampla defesa resguardados como garantias individuais na carta
constitucional em vigor.
10. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento
prévio e pormenorizado da acusação substrato da lide formulada em juízo. Aliás, com o
advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova
redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento
dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/05/2022 14:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215af7529
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
11. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente é possível declarar a revelia do
acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas situações em
que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do processo
em que a sua presença seja indispensável. Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será
inaplicável para a situação constante dos presentes autos, uma vez que o acusado,
concretamente, não teve conhecimento da ação penal e o processo seguiu em razão de
presunção que não mais é aceita.
12. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às
disposições contidas no art. 8º, 2, "b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3,
alínea "a", do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
'O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi
reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto
de dois momentos: o da informação, que se concretiza por meio da citação, e o da
reação (ou possibilidade de contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais
garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro momento - o do contraditório
('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o segundo (reação) lhe dá
plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam
o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada de um delito
terá direito, em plena igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem
demora, em uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos
motivos da acusação contra ela formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que
'toda pessoa acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e
pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto
é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus
damnari potest).' (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª
edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116).
13. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de o acusado por não ter sido
citado pessoalmente, informando-se pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada, que integra tanto a garantia da ampla defesa como do contraditório. Como afirma a
Defesa, não pode o Juiz a quo entender que é "perfeitamente presumível" que o apelante tenha
conhecimento das condutas que lhe são apontadas, uma vez que já foi condenado pela JMU,
em 1ª Instância, pela prática das condutas descritas nos artigos 311 e 315 do CPM, além de ter
tido procedimento instaurado na Polícia Civil, do qual foi cientificado quando da lavratura do
boletim de ocorrência, após ter sido preso em flagrante (Evento 1, doc. 1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/05/2022 14:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215af7529
14. Por essas razões, votei acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria
Pública da União para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito
e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do
CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial.
15. No mérito, também divergi da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
II - MÉRITO
16. Em breve síntese, como visto, o apelante Emanuel Montylla de Oliveira Netho, que se
passava por Manoel Souza de Oliveira Neto, licenciado das fileiras do Exército como 3º
Sargento temporário, tendo servido na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, apresentou-
se na 2ª RM para a seleção de oficiais temporários, tendo apresentado todos os documentos
requeridos. Contudo, ao tomar conhecimento da condenação do ora apelante na APM nº 80-
05.2014.7.02.0202, pela prática das condutas previstas nos arts. 315 e 311 do CPM, o
Comando da 2ª Região Militar resolveu verificar a autenticidade da Certidão de Nascimento nº
4462, tendo sido advertido pelo Cartório de Registro Civil que não havia correspondência entre
o documento apresentado pelo acusado e o registro de nascimento assentado na Serventia,
isto é, à certidão de nascimento apresentada pelo ora apelante.
17. Naquela oportunidade, o oficial do registro informou que na referida certidão constava o
nascimento de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, em 15/6/1977, em Aguada Nova, filho de
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e de MARIA EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA, mesma mãe do apelante
(Evento 1, fls. 16/19, IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002).
18. Ao verificar junto à Delegacia de Polícia de Itapevi-SP (Evento 12 - IPM nº 7000098-
46.2019.7.02.0002), o Comando da 2ª Região Militar localizou o Boletim de Ocorrência nº 312,
lavrado em desfavor do apelante, que consta que em diligência durante a repressão de crimes
comuns foram apreendidos diversos documentos encontrados em poder de EMANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO ou MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, entre eles: carteiras de
identidade, carteiras de habilitação, portes de arma, títulos eleitorais, certificados de registros
de arma de fogo, carteira de trabalho e previdência, certidão de nascimento em nome de
EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, bem como 5 cédulas de identidade expedidas pelo
Exército.
19. A materialidade está devidamente comprovada por meio dos laudos periciais do Instituto
de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Laudo Pericial nº
62.759/2019, documentoscopia (Evento 12, IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002), e do 8º
Batalhão de Polícia do Exército - Laudo Pericial nº 13/ 2019, grafodocumentoscopia,
datiloscopia e audiovisual (Evento 71, IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002), que identificaram
indícios de adulteração em parte da documentação examinada (Evento 12, fl.10 e Evento 71,
Doc 5, fls. 21/ 24, IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002).
20. Ademais, a materialidade delitiva ainda está corroborada conforme destacado na r.
Sentença, in verbis (Evento 1, doc. 1):
'Além disso, o IIRGD da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ao confrontar o polegar
direito aposto na cópia da Ficha de Identificação Civil - RG nº 38.291.854-SSP/ SP, em
nome de MANOEL SOUZA DEOLIVEIRA NETO, com o polegar direito aposto na cópia da
carteira de identidade RG nº 9.223.623-SSP/PE, em nome de EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO, constatou tratar-se da mesma pessoa dactiloscópica (IPM - Eventos
37/ 38 - fls. 381/ 385). Nesse mesmo sentido, o Laudo Pericial nº 03/ 2019do 8º BPE,
de papiloscopia forense, em que se concluiu pela equivalência das características das
impressões digitais de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO e MANOEL SOUZA DE
OLIVEIRA NETO, na análise comparativa entre a impressão digital da Ficha de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/05/2022 14:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215af7529
Identificação do Exército de Emanuel Montylla de Oliveira Netho e a impressão digital
presente na carteira de identidade de Manoel Souza de Oliveira Neto (IPM - Evento 17 -
fls. 19/ 20).'
21. Logo, está devidamente demonstrado que o apelado deve ser condenado como incurso nas
penas tanto do art. 311 do CPM, uma vez que foram encontrados diversos documentos
comprovadamente falsificados em seu poder, assim como pelo art. 315 do CPM, porque ficou
comprovado que ele apresentou documento falso no momento da sua inscrição para a seleção
de oficiais temporários.
22. Assim, diante do acima exposto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e
ausentes quaisquer excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, foram preenchidas as
elementares do tipo, o que torna impossível atender o pleito defensivo de absolvição do
apelante.
23. No tocante ao pedido de desclassificação da conduta do art. 315 do CPM para o art. 318 do
mesmo Códex, também não merece amparo o pleito defensivo.
24. O art. 318 do CPM está assim previsto:
Falsa identidade
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade,
para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
25. Como muito bem apontado na r. Sentença, no presente caso, "observa-se a apresentação
de documento adulterado a fim de se comprovar os dados inseridos em formulários que
serviram para compor prontuário utilizado pela Administração Militar; não se está a falar de
mera atribuição de identidade de pessoa fictícia".
26. Portanto, estão presentes os elementos do tipo previsto no art. 315 do CPM - Uso de
Documento Falso, não sendo possível proceder à desclassificação como pretende a Defesa.
27. Por fim, a DPU pretende, em caso de condenação, que sejam as penas dos delitos
unificadas em concurso formal, tal qual dispõe o Código Penal Comum ou, subsidiariamente,
seja aplicado o art. 81, §1º, do CPM.
28. Como bem asseverado pelo Parquet Milicien em seu Parecer (Evento 6), "a condenação
pelos crimes de falso documental em concurso material, relativamente aos documentos
falsificados, tal como vieram a tona no Boletim de Ocorrência 312/2019, melhor que seja vista
como em concurso formal". Isso porque os documentos falsos foram apreendidos em um único
contexto de ação, não sendo possível precisar se foram falsificados na mesma conduta ou em
situações distintas. Portanto, presente a dúvida, deve-se decidir de maneira mais benéfica ao
ora apelante, isto é, entender que se tratou de falsificação realizada em um único cenário.
29. Assim, deve-se reformular a dosimetria da pena. A primeira, segunda e terceira fases da
dosimetria encontram-se adequadas e o Juízo a quo fixou a sanção de 2 (dois) anos e 2 (dois)
meses de reclusão para cada crime de falsidade documental (certificado de porte de arma em
nome de Manoel Souza de Oliveira Neto, identidade militar em nome de Manoel Souza de
Oliveira Neto como 1º Sargento e identidade militar em nome de Emanuel Montylla de Oliveira
Netho como 2º Tenente Combatente Comunicações), 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
para o delito de uso de documento falso (certidão de nascimento em nome de Emanuel
Montylla de Oliveira Netho) e, ainda, 1 (um) ano e 1 (mês) para o crime de falsidade ideológica
(declaração de autenticidade de todos os documentos apresentados na seleção para oficiais
temporários do Exército Brasileiro.
30. Contudo, para se fixar o quantum final da pena, ao contrário do estabelecido na r.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/05/2022 14:53:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215af7529
Sentença, que aplicou o cúmulo material, aplico o concurso formal nos termos do art. 70 do
Código Penal Comum. Considerando o número de infrações cometidas e a jurisprudência deste
STM, aplico o aumento de 1/3 (um terço) à maior pena cominada, qual seja, 2 (dois) anos e 2
(dois) meses de reclusão, perfazendo o total de 2 (dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.
31. Em razão da reprimenda superar 2 (dois) anos de reclusão e por não estarem presentes os
requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar, não é concedido o direito da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade. Concede-se o regime de cumprimento
inicialmente aberto e o direito a recorrer em liberdade.
Ante o exposto, votei acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da
União para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e da
contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP
comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial. E, no mérito, votei pelo conhecimento e provimento parcial ao apelo para
reconhecer o concurso formal no lugar do concurso material e alterar o quantum final da pena
fixada para 2 (dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime
inicialmente aberto e o direito a recorrer em liberdade." (Evento 28 da Apelação nº 7000060-
26.2021.7.00.0000).
Por essas razões, acolhi os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº 7000060-
26.2021.7.00.0000, que acolheu a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União para, em
face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional,
mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial, e, no mérito, deu provimento parcial ao apelo para
reconhecer o concurso formal no lugar do concurso material e alterar o quantum final da pena fixada para 2
(dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e o direito a
recorrer em liberdade.
É como voto.
Brasília, 28 de abril de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar